Tribunal: TJSP
Processo: 2045689-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESÁRIO – benefício pleiteado com amparo em cópias de sua última declaração de imposto de renda, de extrato de conta corrente e de extrato do recebimento de benefício previdenciário - insuficiência – documentos inaptos a demonstrar a real situação financeira do agravante – empresário que declara apenas os valores recebidos a título de pro labore

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESÁRIO – benefício pleiteado com amparo em cópias de sua última declaração de imposto de renda, de extrato de conta corrente e de extrato do recebimento de benefício previdenciário - insuficiência – documentos inaptos a demonstrar a real situação financeira do agravante – empresário que declara apenas os valores recebidos a título de pro labore como rendimentos tributáveis, visto que os valores recebidos pelos lucros são verbas isentas de tributação para a pessoa física – circunstâncias que exigiam a produção de provas mais robustas para demonstração que ele não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família – benefício corretamente denegado – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045689-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURINO FRANCISCO DE SOUZA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045689-38.2020.8.26.0000 - Voto 24604
2
VOTO No: 24604
AGRAVO DE INST. No 2045689-38.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 42a VARA CÍVEL
JUIZ: GUILERME MADEIRA DEZEM
AGTE.: MAURINO FRANCISCO DE SOUZA
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
EMPRESÁRIO benefício pleiteado com amparo em cópias de
sua última declaração de imposto de renda, de extrato de conta
corrente e de extrato do recebimento de benefício previdenciário -
insuficiência documentos inaptos a demonstrar a real situação
financeira do agravante empresário que declara apenas os valores
recebidos a título de pro labore como rendimentos tributáveis,
visto que os valores recebidos pelos lucros são verbas isentas de
tributação para a pessoa física circunstâncias que exigiam a
produção de provas mais robustas para demonstração que ele não
possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
benefício corretamente denegado determinação de recolhimento
também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na
dívida ativa agravo desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de reparação de
danos promovida pelo agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 119/120 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o requerimento de concessão do benefício da justiça
gratuita formulado pelo agravante.
Sustentou o agravante, em suma, que os documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045689-38.2020.8.26.0000 - Voto 24604
3
comprovam que faz jus à gratuidade da justiça. Não tem condições financeiras de
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de lhe ser concedida a
benesse legal em referência.
Embora intimado, o agravado não apresentou resposta (fls. 135).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls.133).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados
o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido art. 4o
da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos arts. 98 a
102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se, portanto, o entendimento jurisprudencial majoritário
no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária somente se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045689-38.2020.8.26.0000 - Voto 24604
4
declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte
interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos
autos.
Pois bem, no caso em tela, o agravante não comprovou a alegada
hipossuficiência e há nos autos elementos a contradizer a declaração de pobreza
jurídica por ele firmada.
O agravante requereu inicialmente a gratuidade sem juntar qualquer
documento comprobatório de sua condição financeira. Por determinação judicial,
juntou cópias de sua última declaração de imposto de renda (fls. 57/62 dos autos de
origem), de extrato de conta corrente (fls. 48/51) e de extrato do recebimento de
benefício previdenciário (fls. 52/53).
Tais documentos não constituem prova robusta o suficiente para se
concluir que o agravante não possui condições de arcar com as custas do processo
sem prejuízo da própria subsistência.
Consta da declaração de imposto de renda juntada, relativa ao ano
de 2018, que o agravante recebeu, a título de rendimentos tributáveis, a quantia de R$
13.512,66.
Ocorre que o agravante é empresário, razão pela qual a declaração
de imposto de renda apresentada não é apta a demonstrar a sua real situação
financeira. Como sabido, o empresário declara como rendimentos tributáveis apenas
os valores recebidos a título de pro labore. Os valores recebidos pela distribuição de
lucros da sociedade empresária são verbas isentas de tributação para a pessoa física.
Assim, para demonstração de sua real situação financeira, cabia ao
agravante ter trazido prova documental a respeito dos valores auferidos de sua
atividade empresarial a título de lucros e dividendos. Com efeito, o agravante é sócio
da empresa “AC Prime Export Com e Export de Alimentos Ltda”., detendo
participação de 80% no capital social.
Além disso, o patrimônio informado na referida declaração de
imposto de renda no montante de R$ 531.715,36, composto de cotas sociais, linhas
telefônicas e três bens imóveis, sendo um deles uma fazenda é incompatível com a
alegação de pobreza jurídica.
Inexistente a comprovação idônea da atual insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045689-38.2020.8.26.0000 - Voto 24604
5
recursos, não era mesmo possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Cumpre anotar que o benefício aqui denegado poderá ser concedido
a qualquer tempo, desde que o agravante demonstre de forma estreme de dúvidas que
não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento o que não se patenteou no recurso.
Ante o resultado do julgamento, determina-se que também as
custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente recolhidas pelo
agravante, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.
Nesses moldes, com a determinação contida acima, nega-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator